Tribunal: TJES
Processo: 0006927-95.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (MÉRITO). PRECLUSÃO. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por FURLAN VEÍCULOS LTDA-ME contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALENTES DA SILVA GUMIERO em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A Sentença, em razão da venda de veículo com quilometragem adulterada, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.313,00 (quatro mil, trezentos e treze reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, além de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(I) Preliminarmente, verificar se a matéria relativa à Decadência encontra-se preclusa em razão do trânsito em julgado de Decisão anterior; (II) No mérito, analisar a responsabilidade da Recorrente pelos danos causados pela adulteração do hodômetro do veículo e a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A matéria de Decadência foi decidida na Decisão Saneadora, mantida por Acórdão em Agravo de Instrumento não impugnado por Recurso Especial, o que configura a preclusão, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, AgInt no REsp 1.700.828/PR e AgInt no REsp 1.542.001/DF).

4.
A adulteração do hodômetro do veículo restou demonstrada pela análise conjunto do Laudo Pericial oficial e por registros técnicos das ordens de serviço emitidas pela Concessionária Kurumá, os quais apontaram significativa incompatibilidade entre a quilometragem real e a registrada no momento da venda.

5.
A responsabilidade da revendedora decorre da regra objetiva dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que o veículo foi adquirido de terceiro e não submetido a prévia inspeção.

6.
O dano moral é configurado em virtude da violação à confiança nas relações de consumo e do abalo emocional causado pela constatação da adulteração, superando meros dissabores cotidianos.

7.
O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da indenização.

8.
A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação está em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A matéria relativa à Decadência, quando decidida em decisão interlocutória não impugnada no momento processual oportuno, sujeita-se à preclusão consumativa.

2.
A adulteração do hodômetro de veículo configura vício oculto, sendo a revendedora responsável de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

3.
A venda de veículo com quilometragem adulterada gera dano moral indenizável, dada a violação à confiança e o abalo emocional causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 12, 14, 18, § 1º, II, e 26, II; CPC/2015, arts. 1.015, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/8/2021, DJe de 2/9/2021

- STJ, AgInt no REsp 1.700.828/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.06.2020, DJe 01.07.2020.

- STJ, AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019.

- STJ, AgInt no REsp 1.845.875/DF, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006927-95.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FURLAN VEICULOS LTDA - ME

APELADO: VALANDES DA SILVA GUMIEIRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (MÉRITO). PRECLUSÃO. PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO).

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Apelação Cível interposta por FURLAN VEÍCULOS LTDA-ME contra Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por VALENTES DA SILVA GUMIERO em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. A Sentença, em razão da venda de veículo com quilometragem adulterada, condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 4.313,00 (quatro mil, trezentos e treze reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, além de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(I) Preliminarmente, verificar se a matéria relativa à Decadência encontra-se preclusa em razão do trânsito em julgado de Decisão anterior; (II) No mérito, analisar a responsabilidade da Recorrente pelos danos causados pela adulteração do hodômetro do veículo e a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A matéria de Decadência foi decidida na Decisão Saneadora, mantida por Acórdão em Agravo de Instrumento não impugnado por Recurso Especial, o que configura a preclusão, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, AgInt no REsp 1.700.828/PR e AgInt no REsp 1.542.001/DF).

4.
A adulteração do hodômetro do veículo restou demonstrada pela análise conjunta do Laudo Pericial oficial e por registros técnicos das ordens de serviço emitidas pela Concessionária Kurumá, os quais apontaram significativa incompatibilidade entre a quilometragem real e a registrada no momento da venda.

5.
A responsabilidade da revendedora decorre da regra objetiva dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que o veículo foi adquirido de terceiro e não submetido a prévia inspeção.

6.
O dano moral é configurado em virtude da violação à confiança nas relações de consumo e do abalo emocional causado pela constatação da adulteração, superando meros dissabores cotidianos.

7.
O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico da indenização.

8.
A majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação está em conformidade com o disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A matéria relativa à Decadência, quando decidida em decisão interlocutória não impugnada no momento processual oportuno, sujeita-se à preclusão consumativa.

2.
A adulteração do hodômetro de veículo configura vício oculto, sendo a revendedora responsável de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

3.
A venda de veículo com quilometragem adulterada gera dano moral indenizável, dada a violação à confiança e o abalo emocional causado ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 12, 14, 18, § 1º, II, e 26, II; CPC/2015, arts. 1.015, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- STJ, AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/8/2021, DJe de 2/9/2021

- STJ, AgInt no REsp 1.700.828/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.06.2020, DJe 01.07.2020.

- STJ, AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.11.2019, DJe 12.11.2019.

- STJ, AgInt no REsp 1.845.875/DF, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 04.05.2020, DJe 07.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

FURLAN VEÍCULOS LTDA-ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 319/322, integralizada às fls. 333/334-verso), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
VALENTES DA SILVA GUMIEIRO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE procedente o pedido autoral para:
i)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, danos estes no importe de R$ 4.313,00 (quatro mil, trezentos e treze reais). Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária desde a data da compra do veículo, ao passo que os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual;
ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, danos estes que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária a partir desta data (arbitramento), e juros moratórios da data de citação. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, por força do que dispõem o § 2º, do art. 82 e § 2º, do art. 85, ambos do Código de Processo Civil, condeno a demandada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais pela ré
”.

A Recorrente suscita a
Preliminar de Mérito (Decadência)
, eis que a Recorrida “
tomou conhecimento da suposta adulteração do hodômetro no dia 16/12/2014, portanto, apenas 20 (vinte) dias após a compra do veículo
”. Logo, considerando que a demanda foi proposta apenas em 07/07/2015, a pretensão da Recorrida se encontra fulminada pela decadência, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê prazo de 90 (noventa) dias para reclamações de vícios ocultos em bens duráveis.

Aduz, alternativamente, que se for aplicado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no artigo 445, § 1º, do Código Civil, igualmente se operou a decadência.

No
Mérito
, alega que a adulteração do hodômetro do veículo não foi devidamente comprovada, apesar da produção de laudo pericial, cujas conclusões são insuficientes para caracterizar o vício oculto.

Enfatiza que a Recorrida ampara a sua pretensão em documento produzido unilateralmente e supostamente pela Concessionária Kurumá.

Pontua que o veículo objeto da lide havia sido deixado em consignação por Terceiro, sendo vendido no mesmo dia para a Recorrida, de modo que nem sequer entrou nas dependências da Recorrente.

Sustenta, por fim, que deve ser afastada a condenação a título de danos morais, tanto pela ausência de ato ilícito praticado pela Recorrente, quanto pela inexistência de lesividade sofrida pela Recorrida, ou, em caráter subsidiário, que ao menos se diminua o
quantum
indenizatório.

Recurso originariamente distribuído à Egrégia Quarta Câmara Cível, sob a Relatoria do Eminente Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, o qual ordenou a sua redistribuição por prevenção deste Órgão Colegiado gerada pelo Agravo de Instrumento nº 0008372-80.2017.8.08.0021 (Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA) [id. 4129233].

Com a redistribuição, a sua Relatoria recaiu a este Signatário, que, na sequência, assentou que foi removido a esta Egrégia Terceira Câmara Cível em momento posterior à originária distribuição deste recurso (id. 4164475).

Diante da nova redistribuição, foi sorteado o Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que, pelos motivos declinados na Decisão (id. 4757129), determinou o retorno dos autos a este Subscritor.

Dec
isão (id. 4789577), assentando ser “
desnecessário suscitar, ao menos no atual momento, eventual Conflito de Competência, visto que matéria idêntica alusiva à preservação, ou não, da Relatoria deste Subscritor em situações deste jaez será apreciada pelo Eminente Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça em outros Conflitos de Competências já suscitados, a exemplo dos processos nº 5000530-17.2023.8.08.0000 e n° 5000531-02-2023.8.08.0000
”, motivo pelo qual foi ordenada a suspensão deste feito.

Certidão (id. 9130274), atestando que tais Conflitos de Competência foram julgados, nos quais se reconheceu, em situações símiles a destes autos, que compete a este Signatário processar e julgar os respectivos recursos.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL

Consoante relatado, dentre as matérias aduzidas neste recurso, a Recorrente suscita
a
Preliminar de Mérito (Decadência)
, sob a premissa de que a Recorrida “
tomou conhecimento da suposta adulteração do hodômetro no dia 16/12/2014, portanto, apenas 20 (vinte) dias após a compra do veículo
”. Logo, considerando que a demanda foi proposta apenas em 07/07/2015, a pretensão da Recorrida se encontra fulminada pela decadência, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê prazo de 90 (noventa) dias para reclamações de vícios ocultos em bens duráveis.

Aduz, alternativamente, que se for aplicado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no artigo 445, § 1º, do Código Civil, igualmente se operou a decadência.

Nada obstante, em análise dos presentes autos, nota-se que tal matéria foi objeto de deliberação na Decisão saneadora, sendo expressamente rejeitada pela Magistrada de Primeiro Grau (fl. 128). Naquele momento, tal pronunciamento fora impugnado pela Recorrente mediante a interposição de Agravo de Instrumento (nº 0008372-80.2017.8.08.0021), que, entretanto, não foi conhecido nesta instância recursal em Acórdão assim ementado,
in litteris:

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE REJEITA DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 10.15, CPC. ROL TAXATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVADA HIPOSSUFICIENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS NÃO INFIRMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1) A rejeição da impugnação à assistência judiciária gratuita arguida pela recorrente não é elencada como hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento em nenhum dos incisos do artigo 1.015, do CPC/15, quiçá no inciso V, restrito à rejeição do pedido de gratuidade e ao acolhimento de sua revogação.

2) A decisão que rejeita a prejudicial de mérito de decadência também não pode ser atacada por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

3) Preliminar suscitada de ofício. Recurso não conhecido em parte quanto aos pedidos de reforma da decisão que rejeitou a impugnação da agravante à gratuidade de justiça deferida na origem e que rejeitou a prejudicial de decadência do direito autoral.

4) Dispõe o art. 6º, VIII, CDC que é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

5) Trata-se de incontroversa relação de consumo e a agravada de pessoa física e hipossuficiente perante a pessoa jurídica revendedora de veículos, o que reputa-se suficiente para manter a inversão do ônus da prova como determinado do decisum hostilizado. Não bastasse, a agravante não colacionou nenhuma prova a infirmar a verossimilhança das alegações autorais.

6) Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 021179001397, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 13/07/2018)

Su
cede, contudo, que, ao consultar os autos daquele Agravo de Instrumento, identificou-se que
não houve a interposição de Recurso Especial pela Recorrente, operando-se, por conseguinte, a preclusão quanto à matéria
.

Deveras, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem se revelado assente no sentido de que “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que as decisões interlocutórias que se pronunciam sobre a decadência ou a prescrição, seja para reconhecê-la, seja para afastá-la, versam sobre o mérito do processo, motivo pelo qual são agraváveis com base no art. 1.015, II, do CPC/2015. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021).

Desta feita, tem-se por inafastável a orientação de que ‘a
s matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.542.001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe de 12/11/2019) (...)”
(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.700.828/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 1/7/2020).

No caso em apreço, considerando que o pronunciamento judicial que rejeitou a Prejudicial de Mérito (Decadência) restou mantido em decorrência do não conhecimento do referenciado Agravo de Instrumento, não subsistindo posterior interposição de Recurso Especial, tem-se por impositivo proclamar a preclusão de tal matéria, a ensejar o não conhecimento parcial desta Apelação Cível.

Isto posto, ACOLHO ex-officio a Preliminar de Não Conhecimento Parcial da Apelação Cível, nos termos da fundamentação retro aduzida.

MÉRITO

Consoante relatado,
FURLAN VEÍCULOS LTDA-ME
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 319/322, integralizada às fls. 333/334-verso), proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
VALENTES DA SILVA GUMIEIRO
em face da Recorrente, cujo
decisum
julgou
“PARCIALMENTE procedente o pedido autoral para:
i)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora, danos estes no importe de R$ 4.313,00 (quatro mil, trezentos e treze reais). Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária desde a data da compra do veículo, ao passo que os juros moratórios deverão incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual;
ii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, danos estes que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária a partir desta data (arbitramento), e juros moratórios da data de citação. Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, por força do que dispõem o § 2º, do art. 82 e § 2º, do art. 85, ambos do Código de Processo Civil, condeno a demandada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Custas e despesas processuais pela ré
”.

No Mérito, alega que a adulteração do hodômetro do veículo não foi devidamente comprovada, apesar da produção de laudo pericial, cujas conclusões são insuficientes para caracterizar o vício oculto.

Enfatiza que a Recorrida ampara a sua pretensão em documento produzido unilateralmente e supostamente pela Concessionária Kurumá.

Pontua que o veículo objeto da lide havia sido deixado em consignação por Terceiro, sendo vendido no mesmo dia para a Recorrida, de modo que nem sequer entrou nas dependências da Recorrente.

Sustenta, por fim, que deve ser afastada a condenação a título de danos morais, tanto pela ausência de ato ilícito praticado pela Recorrente, quanto pela inexistência de lesividade sofrida pela Recorrida, ou, em caráter subsidiário, que ao menos se diminua o
quantum
indenizatório.

Com efeito, extrai-se dos autos que
Miguel Ricardo Rocha de Oliveira
e
Valantes da Silva Gumiero
(Recorrida) aquiriram da empresa
Furlan Veículos Ltda – ME
(Recorrente), em 27/11/2014, um veículo Toyota Corolla 1.8 (ano 2010/2011), pelo valor de R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais), com 35.866 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis) km rodados, conforme indicado no hodômetro. Em dezembro de 2014, ao submeterem o veículo à revisão na concessionária Toyota de Vila Velha/ES, constataram que o automóvel, na realidade, apresentava 128.000 (cento e vinte e oito mil) km rodados, evidenciando adulteração no hodômetro.

Apesar de tentativas de resolução amigável, não obtiveram êxito e registraram boletim de ocorrência. Posteriormente, ajuizaram a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, pleiteando (I) a devolução de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo veículo; (II) indenização por danos materiais relacionados a gastos com peças; e (III) indenização por danos morais.

No curso da demanda, foi reconhecida a Ilegitimidade Ativa
Ad Causam
de MIGUEL RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA (fls. 127/128), prosseguindo no polo ativo apenas a Recorrida VALANTES DA SILVA GUMIERO.

Após a regular instrução probatória, o Magistrada de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos iniciais, assentando, em síntese, que a responsabilidade objetiva da Recorrente, com base nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, os quais dispõem que fornecedores de produtos e serviços respondem pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, sendo reconhecido que o vício oculto no caso – adulteração do hodômetro – foi comprovado por laudo pericial e documentos apresentados, como ordens de serviço e histórico do veículo.

Além disso, destacou que a Recorrente, como revendedora de veículos, tinha o dever de verificar a procedência e as condições do bem antes de colocá-lo à venda. A negligência da empresa em adotar tais cuidados foi considerada uma falha grave, caracterizando o risco inerente ao negócio e configurando o vínculo de causalidade entre sua conduta e os danos experimentados pela autora.

Contextualizados os contornos da demanda, importa assentar, de início, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido, na hipótese de venda de veículo com quilometragem adulterada, que nos termos do § 1º do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço,
in litteris:

EMENTA
: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VENDA DE VEÍCULO COM QUILOMETRAGEM ADULTERADA
. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DECISÃO APOIADA NA LEI DE REGÊNCIA E NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, nos termos do § 1º do art. 18 do CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço
.

3. No caso concreto, como a solução da controvérsia foi o desfazimento do negócio, com a restituição do automóvel à fornecedora, a devolução integral do preço pago é a alternativa que se impõe.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.845.875/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 7/5/2020.)

No caso em apreço, a controvérsia central gravita em torno da alegada da Recorrente de que tal vício oculto não foi seguramente comprovado nesta demanda, seja porque a prova pericial não o demonstrou, seja porque a Recorrida valeu-se de documentos unilaterais para comprová-lo.

Em análise do
Laudo Pericial (fls. 286/293) – produzido pelo Perito Oficial do Departamento de Criminalística, da Policial Civil do Estado do Espírito Santo, no Inquérito Policial IP/DECON/044/16 instaurado junto à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor em virtude do Boletim de Ocorrência emitida pela Recorrida –
foram apresentadas as seguintes conclusões,
in litteris:

3. CONCLUSÃO E RESPOSTA AO QUESITO DA AUTORIDADE POLICIAL

Diante dos exames e análises realizados, conclui o Perito signatário que o veículo TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX (Nacional), cor PRATA, placa MTJ9996/ES, fabricação/modelo 2010/2011, RENAVAM 00210206462:

• Foi utilizado no período de junho de 2010 a novembro de 2011 com intensidade de semelhante aquela encontrada para veículos comerciais (conforme item 3 deste Laudo criminalístico).

• Encontrava-se com valor de registro no hodômetro de 152.259 km na data de 09/11/2016 (resposta ao quesito 1, conforme item 2.2 deste Laudo criminalístico), muito inferior ao esperado para esse veículo no caso de ter sido utilizado com "intensidade de uso" de veículo de passeio no período de dezembro de 27/11/2014 (data de aquisição do veículo apresentada no OF./DECON/N°560/16) a 09/11/2016 (data de realização dos exames periciais).

• Embora não tenha sido encontrada a quilometragem real do veículo por meio da leitura do módulo veicular (ver item 2.3 deste Laudo criminalístico), foi sugerido pelo Signatário que o valor real estimado para a quilometragem do veículo na data de (resposta ao quesito 2, conforme item 3 deste Laudo criminalístico).

• Não apresentava nenhum registro de adulteração do valor indicado no hodômetro, embora
não possa ser descartada a possibilidade de fraude no registro eletrônico da quilometragem (resposta ao quesito 3, conforme item 2.3 deste Laudo criminalístico).

• Encontrava-se em estado de conservação razoável, não apresentando relação direta entre a quilometragem indicada em seu hodômetro e sua data de fabricação, dificultando a identificação de adulteração do registro do hodômetro por pessoas leigas e sem a ajuda de especialistas ou sem exames aprofundados a respeito do estado geral do veículo (resposta ao quesito 4, conforme item 2.3 deste Laudo criminalístico) [fls. 292/293].

A pr
opósito das considerações do Perito acerca da impossibilidade de descartar eventual fraude no registro eletrônico da quilometragem, eis o que consta do aludido
item 2.3 do Laudo em comento
(fls. 289/290),
in verbis:

2.3. CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TECNICO-PERICIAIS

O ano de fabricação de um veículo não pode ser relacionado diretamente å quilometragem ou ao nível de desgaste de componentes mecânicos, dado que a vida útil de um automóvel depende das suas condições de operação e de manutenção.

Cada modelo de veículo possui especificações de projeto que irão determinar as condições nas quais o automóvel pode operar sem que haja desgaste prematuro, ou mesmo falha repentina (catastrófica), dos componentes mecânicos. Uma operação fora das condições normais definidas em projeto de fabricação, ou em condições severas de uso, irá gerar desgaste no veículo superior àquele verificado em veículos que operam dentro das condições de projeto. Todavia, o desgaste do veículo é consequência natural do seu uso, ainda que sujeito a condições previstas pelo fabricante. Dessa maneira, falhas mecânicas podem ser evitadas por meio de planos adequados de manutenção preventiva e periódica que, normalmente, são indicados no Manual do Proprietário do veículo. Não seguir os planos de manutenção causa maiores níveis de desgaste do automóvel e reduz a sua vida útil.

Assim apenas no caso de serem conduzidos dentro das condições normais definidas pelo fabricante e sendo realizadas todas as manutenções previstas no manual do usuário, espera-se que dois veículos com quilometragens semelhantes apresentem também níveis aproximadamente semelhantes de desgaste dos componentes mecânicos.

Essa ausência de proporcionalidade direta entre a quilometragem do veículo e sua data de fabricação facilita a ocultação de ações de adulteração do registro do hodômetro. Em veículos com hodômetro digital, geralmente, a adulteração pode ser constatada por meio de equipamento eletrônico ligado ao veículo por meio do conector de diagnóstico, que fica localizado no painel do veículo, lado do motorista, próximo aos pedais. Conforme informações repassadas pelos técnicos de concessionárias, a necessidade de inspeção com scanners utilizados por mecânicos automotivos especializados para detecção da fraude dificulta a identificação da adulteração.

Assim, tendo o fim de verificar a quilometragem registrada eletronicamente no veículo foi solicitado a mecânico da concessionária Kurumá Veículos que realizasse a leitura do módulo veicular com o auxílio de equipamento e de software computacional utilizados para diagnóstico de veículos da Toyota. Após a realização dos exames não foi possível identificar nenhuma adulteração no registro eletrônico da quilometragem do veículo (fig. 4)”.

Nada
obstante isso, tal Laudo Pericial foi instruído com o levantamento feito junto à Concessionária Kurumá, a qual enviou à Delegacia de Defesa do Consumidor, o relatório técnico contendo todo histórico de manutenção do veículo objeto da lide, onde então se identificou a
clara incompatibilidade entre a sua real quilometragem e aquela identificada no hodômetro quando de sua aquisição pela Recorrida
.

Eis o trecho do Laudo Pericial detalhando a aludida conclusão,
in litteris:

“
3. HISTORICO DE MANUTENÇÕES DO VEÍCULO E RELATÓRIO KURUMÁ

Juntamente com o ofício OF./DECON/N0560/16 da Delegacia de Defesa do Consumidor (DECON) foi encaminhado a este Perito signatário um Relatório Técnico da KURUMÁ, concessionária da TOYOTA (Oficio no 300/18 encaminhado pela KURUMÅ DECON em

20/06/2016). Nesse Relatório estão apresentadas considerações gerais sobre o histórico de manutenção do veículo TOYOTA/COROLLA GLI18FLEX (Nacional), cor PRATA, placa MTJ9996/ES, fabricação/modelo 2010/2011, RENAVAM 00210206462.

(...)

A taxa de uso do veículo TOYOTA COROLLA indica fortemente que durante os dois primeiros anos de uso ele foi utilizado em aplicações comerciais. Considerando a estimativa de intensidade de uso do veículo como sendo de 15000 km/ano (estimada nos estudos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e no Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários 2013, no Inventário de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores do Estado do Rio de Janeiro) para veículos de passeio, estima-se que o veículo TOYOTA COROLLA objeto de perícia teria se deslocado no período de 16/06/2010 (item 11 da Tabela) a 21/11/2011 (item 2 da Tabela), aproximadamente, 21250 km. Logo, observando a Tabela é possível afirmar que o veículo não foi utilizado no período de 16/06/2010 a 21/11/2011 como veículo de passeio.

Assim, considerando que o veículo tivera intensidade de uso de carro de passeio (~15.000 km/ano) no período compreendido entre 21/11/2011 (item 2 da Tabela) e 16/12/2014 (item I da Tabela), pode-se estimar que o TOYOTA COROLLA teria quilometragem de aproximadamente 172.763 km (127.763 km + 3 x 15.000 km) na data de 16/12/2014. Esse elevado valor estimado para a quilometragem torna absurdamente baixo o valor de 36.730 km indicados no Histórico de Manutenções da KURUMA, item I da Tabela
.

Considerando ainda a data de realização dos exames periciais, o valor real estimado para a quilometragem do veículo em 09/11/2016 seria de aproximadamente 202.763 km (172.763 km + 2 x 15.000)”

A
trelado a isso, importa realçar que
a delineada percepção do Perito restou corroborada pelas ordens de serviços obtidas junto à Concessionária Kurumá
(fls. 252/263), na qual o veículo foi submetido, ao longo do tempo, a revisões periódicas, quando, então, era registrada a sua quilometragem nas respectivas datas dos serviços de manutenção feito por aquele estabelecimento, conforme descrição abaixo:

OS 134.245 - 16/06/2010 - 5.991KM

OS 134.246 - 16/06/2010 - 5.991KM

OS 136.095 - 12/07/2010 - 11.616KM

OS 139.561 - 26/08/2010 - 21.922KM

OS 144.621 - 22/11/2010 - 40.829KM

OS 144.630 - 22/11/2010 - 40.829KM

OS 153.551 - 07/04/2011 - 71.696KM

OS 159.881 - 14/07/2011 - 96.674KM

O5 167.011 - 21/11/2011 - 127.763KM

OS 64.406 - 16/12/2014 - 128.000KM (com a observação - "VEÍCULO COM KM NO PAINEL: 36730KM")

A esta altura, é válido lembrar que
a aquisição do veículo pela Recorrida ocorreu em 27/11/2014, quando a quilometragem apresentada no painel era de 35.866 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis) quilômetros
, ou seja, sem qualquer compatibilidade com o histórico veicular posteriormente apurado.

Na hipótese dos autos, faz-se possível concluir, com amparo na análise conjunto dos elementos fático-probatórios, que
resta clara a demonstração da adulteração do veículo adquirido pela Recorrida
, pois, além de a fraude não ter sido descartada pelo Perito, o qual, inclusive, indicou
que a quilometragem estimada do veículo na data de sua aquisição deveria ser algo em torno de 172.763 (cento e setenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) km, e não os 35.866 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis) km
registrados no hodômetro no momento da compra, as ordens de serviço emitidas pela Concessionária Kurumá corroboram a aludida constatação.

In casu
, tem-se por
inviável afastar o valor probante das referenciadas ordens de serviços
, cujos registros decorrem de manutenções realizadas em ambiente técnico especializado, onde a quilometragem é aferida diretamente do veículo e registrada nos sistemas das concessionárias, sem contar, inclusive, que suas informações harmonizam-se com o histórico técnico levantado no Laudo Pericial.

Em sendo assim, não assiste razão à Recorrente ao tentar refutar a sua obrigação de indenizar à Recorrida, devendo a Sentença ser mantida neste particular.

Por fim, demonstram-se despiciendas maiores considerações acerca da configuração do dano moral indenizável na espécie.

Deveras, a venda de um veículo com quilometragem adulterada implica, além de prejuízo patrimonial, violação à confiança que deve permear as relações de consumo, gerando inequívoco sentimento de frustação e indignação, a ponto de atingir a esfera emocional e moral do consumidor para além do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sendo apto a ensejar a
ofensa moral passível de indenização
.

Na espécie, além de evidenciado o dever de indenizar, deve ser igualmente mantido o quantum indenizatório (R$ 5.000,00)
, porquanto fixado pelo Juízo
a quo
em consonância com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção, inclusive, ao caráter pedagógico da reparação.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.